Tribunal: TJBA
Processo: 0517591-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517591-75.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR ANIMAL EM PISTA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FORTUITO INTERNO. INTELECÇÃO DO TEMA 1.122 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, visando ao ressarcimento de R$ 4.440,81, valor pago em razão de sinistro decorrente do atropelamento de animal solto na pista de rodagem. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento da quantia, acrescida de correção monetária e juros de mora. Sustenta a apelante sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de rodovias detém legitimidade passiva para responder por acidente causado por animal na via concedida; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais suportados pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da concessionária decorre da imputação, na petição inicial, de falha na prestação do serviço público de manutenção e fiscalização da via, nos termos da Teoria da Asserção.

O art. 25 da Lei nº 8.987/95 dispõe que a fiscalização pelo poder concedente não afasta a responsabilidade da concessionária por danos causados a terceiros, inclusive usuários.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988 e na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano, da conduta omissiva e do nexo causal.

A presença de animal na pista configura fortuito interno, inerente à atividade de exploração da malha viária, não afastando o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.122), consolidou o entendimento de que concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos causados por animais na pista, independentemente de culpa.

A alegação de culpa de terceiro, omissão da autoridade policial ou do proprietário do animal não exime a concessionária do dever de vigilância e segurança da rodovia.

Não houve prova de culpa do condutor do veículo, sendo o Boletim de Ocorrência elaborado pela PRF dotado de presunção de veracidade, sem elementos que infirmem seu conteúdo.

Comprovado o pagamento da indenização securitária, opera-se a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, conforme art. 786 do CC, legitimando a ação regressiva.

A sentença fixou corretamente os honorários advocatícios em 15%, sendo majorados para 20% em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia é parte legítima para figurar no polo passivo de ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada, quando imputada falha na manutenção e segurança da via.

A responsabilidade da concessionária por acidentes decorrentes da presença de animal na pista é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, não sendo afastada por culpa de terceiros ou omissão da autoridade policial.

O pagamento de indenização securitária pela seguradora autoriza a sub-rogação legal e o exercício do direito de regresso contra o responsável pelo dano.

A ausência de prova da culpa exclusiva da vítima ou de fato exclusivo de terceiro mantém o dever de indenizar da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.987/95, art. 25; CC, art. 786; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.908.738/SP, Tema 1.122, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.685.985/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 0079350-39.2011.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517591-75.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
e como Apelado
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03